Tribunal: TJPA
Processo: 0807901-65.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807901-65.2020.8.14.0051

APELANTE: AILON DIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CTB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por AILON DIAS DA SILVA
, contra sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, bem como a suspensão da habilitação ou do direito de se obter o documento, pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de ocorrência (Id. 22132692), pelo Comprovante de Teste do Etilômetro (Id. 22132692), bem como pelo interrogatório do réu em juízo.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 306, caput; e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

AILON DIAS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, bem como a suspensão da habilitação ou do direito de se obter o documento, pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que, no dia 25/12/2020, por volta das 22h30min, o ora apelante conduzia o veículo automotor de marca/modelo Toyota/Hilux CD 4x4, placas HYS-9326, cor branca, com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, quando colidiu na traseira de outro veículo de marca/modelo VW/SAVEIRO CE CROS MA, placas OLL-0524, que estava estacionado na margem da via, causando danos materiais, fato ocorrido no Beco Cuiabá, Rua Manbiguia/Rua do Contorno e Cuiabá, em Santarém
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de ocorrência (Id. 22132692), pelo Comprovante de Teste do Etilômetro (Id. 22132692), bem como pelo interrogatório do réu em juízo.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva.

A proprietária do veículo atingido pelo réu não foi ouvida em juízo, assim como o policial militar que efetuou a prisão do apelante informou que não se recorda dos fatos, todavia, o teste de etilômetro realizado no momento da abordagem, logo após o delito, confirmou que o réu possuía 0,73 mg/L de concentração alcoólica por litro alveolar enquanto dirigia veículo automotor, sendo que o próprio acusado, inclusive, em seu interrogatório, afirmou que realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi positivo, restando caracterizado que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor após consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite legal, estando comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025